Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708681-17.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ELISABETH HENRIQUE DA SILVA RECORRIDO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CÁLCULO ILEGÍVEL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO LEGÍVEL. COOPERAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não está configurada a deserção, pois a apelante recolheu o preparo no ato de interposição do recurso. Preliminar rejeitada. 2. O ato de recolher o preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, havendo preparo em recurso com pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, tal pleito será atingido pelos efeitos da preclusão lógica. 3. Consoante o art. 700, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, na petição inicial da ação monitória, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo. É ônus do executado provar, com a oposição dos embargos, que a execução incorre em excesso e, desde a reforma processual implementada pela Lei no 11.382/2006, passou-se a exigir, expressamente, que a alegação de excesso de execução seja feita com a discriminação dos valores que o embargante entende corretos, mediante apresentação de memória de cálculo. 4. O código processual privilegia os institutos da cooperação e boa-fé que devem permear todas as partes do processo para que se tenha prestação jurisdicional efetiva e justa, por isso, a parte de ser ilegível a planilha de débitos apresentada pela embargante, é dever do Juízo oportunizar a parte que apresente o documento legível, para somente depois sentenciar o feito. 5. No caso concreto, deflui-se dos autos que a parte embargante/apelante, na interposição do recurso, ao ID 43111179, apresentou a mesma planilha, mas legível, de modo que deve ser considerada. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso para cassar a sentença. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, sustentando ter ocorrido julgamento ultra petita, porquanto entende que o decisum teria extrapolado os limites dos pedidos expostos na inicial; e b) artigo 700, § 2o, inciso I, e § 4o, do CPC, ao argumento de ausência de memória de cálculos na planilha discriminativa (ID 125177893). Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Rafael Papini Ribeiro, OAB/DF 56.104. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 492 do CPC, pois restou assentado no acórdão vergastado: “não se verifica julgamento ultra petita, uma vez que a conclusão para o retorno dos autos à origem é uma consequência do pedido subsidiário feito em apelo (...). Não se mostra possível o acolhimento, nesta sede, da integralidade do pedido subsidiário, porquanto a planilha legível deve ser objeto de contraditório, havendo grande possiblidade de discussão entre as partes em relação aos cálculos apresentados por cada qual. Nesse toar, como dito, o retorno dos autos à origem consiste em consequência do pedido subsidiário formulado em sede de apelo, a fim de evitar possível supressão de instância e, ipso facto, a nulidade processual, que acarretaria em maior tempo de tramitação processual e maiores prejuízos para as partes. Dessa forma, ante o exposto, não há se cogitar em acórdão com julgamento ultra petita” (ID 47938230). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 700, § 2o, inciso I, e § 4o, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “na petição inicial da ação monitória, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo. O cálculo de saldo devedor do contrato oriundo do crédito pessoal com consignação em pagamento foi coligido com a petição inicial, indicando as taxas utilizadas no cálculo (ID 43110957 e ID 43111109, p. 4-6). Nota-se que é possível constatar no relatório de detalhes da cobrança de contrato a evolução (...). Dessa forma, a rigor, os autos devem retornar a origem para regular processamento, de modo que a planilha legível apresentada em sede de recurso possa ser considerada, em lugar daquela ilegível anteriormente acostada aos autos” (ID 45652033); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Rafael Papini Ribeiro, OAB/DF 56.104. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027